Tribunal: TJBA
Processo: 0514999-78.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514999-78.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa. 2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente e segura da autoria delitiva atribuída à apelante, apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se a fragilidade probatória impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 5. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura, diante da fragilidade e contradição dos depoimentos colhidos em juízo. 6. O adolescente abordado não atribuiu à apelante a venda de drogas, indicando apenas outra corré como responsável pela mercancia. 7. Testemunhos policiais não confirmaram a participação direta da apelante na atividade ilícita, limitando-se a relatar sua presença no local. 8. A principal testemunha apresentou contradições relevantes, ora afirmando genericamente que todas eram traficantes, ora excluindo expressamente a apelante da prática de venda de drogas. 9. Há elementos que conferem plausibilidade à versão defensiva, notadamente a notícia de fuga de terceiro indivíduo do imóvel. 10. A ausência de prova robusta e coerente impede a formação de juízo condenatório, sendo vedada condenação baseada em presunções ou conjecturas. 11. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso provido para absolver a apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as teses subsidiárias. Tese de julgamento: “1. A condenação penal exige prova segura e harmônica da autoria delitiva. 2. Depoimentos contraditórios e ausência de elementos probatórios consistentes impõem a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0514999-78.2016.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR